Tribunal: STF
Processo: RE 108626
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
Recurso  extraordinário.  Busca   e   apreensão.   Ação   de
deposito. Julgamento antecipado da lide. Negativa de vigencia do art.
902, par-2., do CPC, e dissidio pretoriano.  Cerceamento  de  defesa.
Questão de fato para cujo deslinde o réu, na  contestação,  pretendeu
produção de provas. Documentos juntados pelo autor, na  replica,  sem
oportunidade  de  manifestação  pelo  réu.   Não   cabia   julgamento
antecipado  da  lide.   Dissidio   pretoriano   comprovado.   Recurso
extraordinário  conhecido  e  provido  para,  cassadas  as   decisões
recorridas, assegurar ao recorrente a produção da prova que pretende,
no interesse da defesa.